Tribunal: TJPA
Processo: 0813792-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813792-59.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GILMAR FRANCISCO CARDOSO DE ALMADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREGADO QUE POSSUÍA PLANO DE SAÚDE DA EMPRESA. DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NOS MESMOS MOLDES E VALORES DE QUANDO EMPREGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813792-59.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: GILMAR FRANCISCO CARDOSO DE ALMADA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 16526565

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de id. 16526565, referente aos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REVISÃO CONTRATUAL) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pelo Agravado,
GILMAR FRANCISCO CARDOSO DE ALMADA
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto.

Breve retrospecto.

Na origem, o Autor ajuizou a presente ação narrando que manteve vínculo empregatício com o GRUPO VISÃO (razão social F. PIO&CIA LTDA) por aproximadamente 17 (dezessete) anos, sendo admitido em 26/11/2001 e demitido sem justa causa em 03/09/2018.

Sustenta que solicitou a manutenção no plano de saúde, porém foi informado que teria que contratar novo plano como ex-empregado com valor mais alto.

Por tais motivos, requereu liminarmente a manutenção no plano de saúde empresarial nas mesmas condições de quando estava empregado; no mérito, pleiteou a procedência da demanda.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência no id. 15264675.

Contestação da Unimed no id. 15264688.

Após, sobreveio a
SENTENÇA de id. 15264716
julgando procedente a demanda, nos termos que seguem:

(...) Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA nos presentes autos e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para;

I) CONDENAR a ré UNIMED BELÉM- Cooperativa de Trabalho Médico a REINTEGRAR o autor ao plano de saúde de funcionários inativos, nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando era beneficiário do plano em razão do contrato de trabalho com do GRUPO VISÃO (F. PIO & CIA LTDA), com igualdade de modelo, de pagamento e de valor de contribuição, admitida a diferenciação por faixa etária que tenha sido contratada para
todos os beneficiários
(ativos e inativos), devendo o reclamante pagar o valor da integralidade mensalidade, conforme preceitua a parte final do art. 30 da Lei 9.656/98, valor que pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.

II) PAGAR ao autor, a título de dano moral, o valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC em vigor e art. 405 do CC); (...)

Inconformada, a demandada interpôs
APELAÇÃO CÍVEL (id. 15264718)
sustentando, em suas razões recursais, a necessidade de reforma da decisão, visto que o Apelado foi mantido nas exatas condições do plano anterior, porém com preço de mensalidade reajustado.

Alega ainda, inexistência de danos morais indenizáveis, eis que agiu em conformidade com as normas que regulamentam o setor de planos de saúde.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (id.15264726).

Em 18/10/2023, proferi a decisão monocrática ora Agravada, ementada da seguinte forma (id.
16526565
):

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO QUE POSSUÍA PLANO DE SAÚDE DA EMPRESA. DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO A MANUTENÇÃO DO PLANO NOS MESMOS MOLDES E VALORES DE QUANDO EMPREGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO (id. 16900929)
contra a
decisão monocrática
que julgou improcedente o recurso, sustentando a impossibilidade de julgamento monocrático do feito, além de repetir os argumentos apresentados anteriormente na Apelação quanto ao entendimento do termo "mesmas condições de cobertura assistencial", o qual defende que não poderia ser confundido com o "preço da mensalidade".

Assevera que não há qualquer afronta na cláusula que estipula a disponibilização de planos privados de assistência médica exclusivos para empregados desligados sem justa causa e aposentados, nos termos estipulados entre as partes, alegando ausência de comprovação de dano decorrente da ação ou omissão por parte da ré.

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reformar a decisão atacada, sendo reconhecida a improcedência do pleito autoral.

Na eventualidade de não haver retratação, requer-se a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 17950766.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea
“a”
, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso das presentes ações que demandam a reintegração de ex-funcionários ao plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando eram beneficiários em razão do contrato de trabalho.

Veja-se, de início, que, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que importa em significativa majoração de preços do novo plano coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Como cediço, é assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado, que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de se manter como seu beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial usufruídas quando da vigência do contrato de trabalho, na forma dos artigos 30 e 31, da Lei nº. 9.656, de 1998.

Vejamos:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

(...)

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Aliás, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme sedimentado no REsp nº 1.816.482/SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 1034). Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇO ACERCA DAS CONDIÇES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.

1. Delimitação da controvérsia definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b)
"O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."
c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador.

b) Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinção.

c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1816482/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LEI Nº 9.656/98. FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. Operadora de plano de saúde. Titular do seguro saúde que contribuía para o custeio do seu plano e de seus dependentes. Contrato vigente por mais de 05 anos. Ausência de proposta da operadora de continuação do contrato pelo beneficiário em substituição ao empregador. Celebração de novo contrato que implicaria novos prazo de carências e incremento do valor das mensalidades. Abuso do direito caracterizado. Cancelamento que desvirtua o próprio aspecto teleológico do contrato, pautado na segurança e na estabilidade.

Violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança. Legítima expectativa do beneficiário a ser respeitada. Mesmo que se trate de plano de saúde coletivo, afronta o Código de Defesa do Consumidor e constitui conduta abusiva, na forma do art. 39, inciso V, de tal diploma, na medida em que permite a exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor, com novos prazos de carência e o aumento da mensalidade. Exegese do art. 13, da Lei nº 9.656/98 em conjunto com as normas do CDC. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 01941369620178190001, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 08/07/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação 2020-07-09)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO NO PLANO DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os seguros privados de assistência à saúde, popularmente conhecidos por planos de saúde, determina que fará jus a tal benefício o ex-funcionário que (i) contribuiu com qualquer valor, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da mensalidade de seu plano de saúde. 2-
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, o ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, faz jus à permanência no plano de saúde nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o contrato de trabalho.
(AgInt no REsp 1773328/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). 3- Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00307063120198080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

Diante do explicitado, o “pagamento integral” da atual redação do art. 31 da Lei 9.656/98, deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais para manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde cativo e de longa duração.

Outrossim, deve ser assegurado a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos, que devem permanecer em
plano de saúde coletivo único
, vedada a migração do ex-empregado a plano diferenciado próprio para inativos.

No entanto, na hipótese dos autos, a parte autora/apelada foi indevidamente inserida em Plano de Assistência Médica para Demitidos e Aposentados – Plano de Inativos, conforme reconhecido pela ré e corroborado pelo documento de id. 26623781, o que ofende o precedente qualificado do STJ fixado no Tema Repetitivo nº 1034), devendo, portanto, o apelado ser mantido no plano
nas mesmas condições anteriores
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º, do CPC, está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017
).

In casu,
a Agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
; na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de agravo de instrumento, visando rediscutir matéria por meio do presente Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 23/04/2024